Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento do acórdão de ID 14752028 que determina a reintegração de CARLOS ALBERTO TAYAR ao cargo público de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse, desde o ato demissional irregular. Em sua impugnação (ID. 38427304), o Distrito Federal defende a impossibilidade de cumprimento da medida concessiva pois esbarra em questão de ordem pública: “a coisa julgada material impede a efetivação da medida requerida” afirmando que o impetrante obteve decisões contrárias a destes autos. Requer, ao final, que o pedido de cumprimento seja indeferido alegando que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela coisa julgada na ação de improbidade administrativa no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001) e no procedimento de cumprimento de decisão judicial no 0722022-10.2021.8.07.0000. E, alternativamente, requer o reconhecimento da impossibilidade de reintegração do impetrante, diante da perda da função pública decretada na ação de improbidade administrativa. No ID. 38571861, o Distrito Federal informa o cumprimento da ordem mandamental destes autos. Instado, o impetrante afirma que a impugnação foi apresentada intempestivamente, confirma que houve o cumprimento do acórdão e, no mérito, pugna pela rejeição das alegações da impugnação (ID. 38866797). É o relatório. DECIDO. Quanto ao argumento de que a impugnação está intempestiva, tem razão. Isso porque foi determinado no ID. 36038611 a intimação do Distrito Federal para ciência e cumprimento da referida ordem, sob pena de multa, ou oferecer a impugnação no prazo legal, contudo, transcorreu o prazo in albis conforme certidão de ID. 37884633. Entretanto, a matéria que o impetrado traz aos autos é de ordem pública devendo ser analisada, haja vista que defende a impossibilidade de cumprimento da medida concessiva considerando que há coisa julgada contrária a estes autos na ação de improbidade administrativa no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001) e no procedimento de cumprimento de decisão judicial no 0722022-10.2021.8.07.0000 (ID. 38427304). Pois bem, antes mesmo de analisar os autos da ação de improbidade no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001) em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, percebe-se que o impetrante é parte estranha aos autos, não merecendo análise mais aprofundada. Em relação ao processo n. 2006.01.1.063510-3 (no 0004904-84.2006.807.0001), evidencia-se que os autos retornaram do STJ para este Tribunal para adequação do acórdão ao Tema 1.199 do STF e ainda aguarda apreciação. Quanto ao procedimento de cumprimento de sentença n. 0722022-10.2021.8.07.0000, verifica-se que o impetrante e ́ parte, no entanto, pendente de trânsito em julgado para a decisão de mérito, foi indeferido o cumprimento provisório de sentença (ID. 32140416, dos autos n. 0722022-10.2021.8.07.0000). Contudo, nos presentes autos, tem-se trânsito em julgado e, aparentemente, nenhum óbice capaz de superar a coisa julgada aqui produzida, devendo o resultado do processo n. 0722022-10.2021.8.07.0000, a seu turno, ser devidamente apurado, não tendo o condão de impedir o cumprimento deste. Outrossim, a matéria de mérito tratada nos presentes autos já foi exaustivamente analisada e encontra-se sob a égide da coisa julgada, não sendo esta a via adequada para rediscussão do direito. Ante o exposto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 21:01:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador